Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-47.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004490-47.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMANOEL MIRANDA PINTO - CPF: 396.447.401-06 (APELADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação proposta por consumidor visando declarar a inexistência de débito, restituir valores indevidamente debitados e obter indenização por danos morais, em razão de contratação e movimentações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros mediante suposto contato com falsa funcionária do banco.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço e condenando-o à restituição de valores e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir a ocorrência de fraude em conta corrente do consumidor; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo do fornecedor o dever de zelar pela segurança nas operações bancárias.

5. A ausência de mecanismos eficazes para detectar movimentações atípicas e vultosas, bem como a omissão no bloqueio da conta após alertas de irregularidade, configuram falha na prestação do serviço.

6. Não restou comprovada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

7. O dano moral é evidente, dada a privação patrimonial e os transtornos decorrentes da fraude, ultrapassando meros aborrecimentos.
8. Redução do valor indenizatório para R$ 4.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, quando não adota mecanismos adequados para impedir fraudes bancárias em desfavor do consumidor. 2. O dano moral decorrente de movimentações fraudulentas em conta corrente é presumido, sendo passível de indenização.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” proposta por
EMANOEL MIRANDA PINTO,
em face do banco ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 272899267) nos termos:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONVALIDAR os efeitos da tutela concedida no Id. 126832348 e CONDENAR o requerido, a pagar a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

b) CONDENAR o requerido a proceder a restituição do valor de R$ 9.856,90 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desconto, autorizando-se a compensação.

c) CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação;”

Em suas razões (ID no 272899270), o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de inexistência de fortuito interno.

Alega que se houve prejuízos, estes foram causados exclusivamente pelo recorrido.

Sustenta que as operações contestadas foram realizadas por meio de cartão original com chip e digitação da senha pessoal, de uso pessoal e intransferível do autor.

Assevera da impossibilidade de declaração de inexistência da dívida e restituição de valores, em respeito a princípio da boa-fé e
pacta sunt servanda
.

Combate a condenação por danos morais (R$8.000,00), que inexistente, ante a falta da sua comprovação nos autos. Defendeu sua redução em proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 272899277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Emanoel Miranda Pinto
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, em face do
Banco do Brasil S/A.

Alega que, em 06/04/2023, recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionária do banco, informando sobre suposta movimentação suspeita em sua conta. Seguindo as orientações recebidas, dirigiu-se à agência bancária, onde realizou procedimentos indicados como medidas de segurança.

Posteriormente, foi surpreendido com a contratação de empréstimo automático no valor de R$ 61.737,00, além de pagamento de título no cartão de crédito em quatro parcelas de R$ 9.856,90. Consta, ainda, a realização de três transferências bancárias a terceiro e compras no cartão de crédito no valor total de R$ 34.996,00, sem sua autorização.

O autor afirma que as transações foram resultado de fraude e que o banco não reconheceu a contestação, atribuindo-lhe responsabilidade pelos débitos.

Diante disso, requer a restituição dos valores indevidamente debitados (R$ 19.713,80) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo firmado nas provas dos autos, Julgou Parcialmente Procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que:
“Depreende-se a presença de todos os requisitos necessários para a imposição da responsabilidade civil, já que restou comprovado nos autos a ocorrência do dano, decorrente da ação lesiva da instituição financeira requerida e o nexo de causalidade entre a ação do requerido e o dano, qual seja, a existência de inúmeras transações bancárias fraudulentas em nome do autor
.”

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, alegando inexistência de ato ilícito (fortuito interno) e que as operações contestadas foram realizadas por meio de cartão original com chip e digitação da senha pessoal, de uso pessoal e intransferível do autor.

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002). Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Destarte, a ação em comento cinge-se a duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira teve falha na prestação de seus serviços ao permitir a fraude na conta do autor; e (ii) avaliar se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão dos valores subtraídos e dos transtornos gerados pela situação.

No que tange ao argumento do autor de ter sido vítima de operação fraudulenta em sua conta junto à instituição requerida, competia à requerida comprovar nos autos o legítimo acesso à conta pelo consumidor, mediante o manuseio de sua senha pessoal em caixa eletrônico e/ou aplicativo e a efetiva realização das transferências de valores.

Isso porque é responsabilidade da Apelante garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, respondendo pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Os elementos constantes dos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira em permitir a contratação de significativo valor de R$

R$ 61.737,00 (sessenta e um mil setecentos e trinta e sete reais) (ID. 272899118), para logo em seguida, movimentar vultosos valores (R$ 9.920,00
; R$ 9.910,00; e R$ 9.000,00).

Não bastasse a conduta anterior, ainda se percebe que na mesma data, houve o uso de cartão de crédito no pagamento de uma de quatro parcelas, no valor de R$ 9.856,90 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), com referência “PAGTO DE TÍTULO 01/04”, e em notória quebra de padrão de consumo do cliente, sem o devido resguardo de seus dados.

A negligência possibilitou que um terceiro fraudador movimentasse altos valores da conta bancária.

É evidente a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante.

Não se vislumbra excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), tratando-se de atividade inerente ao banco, consistente em operações de transferência via aplicativo bancário (PIX) e transferências controladas por sistemas eletrônicos do banco.

Mesmo que a instituição financeira afirme que o próprio autor teria realizado as transferências com o fornecimento de sua senha pessoal, fato é que, não restou suficientemente comprovado nos autos, que a movimentação bancária ocorreu dessa forma.

Destaca-se que é dever da instituição financeira aprimorar continuamente os mecanismos de proteção contra fraudes, prevenindo danos dessa natureza diante da evolução constante dos golpes aplicados aos clientes, notadamente em casos de importância substancial, como o presente.

A resposta à contestação do débito pelo banco (ID. 272899123) é incompreensível, visto que não raras vezes, o correntista ao fazer operações que suplantam muitas vezes a sua renda, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos poucos documentos juntados aos autos, não há evidências de que os bancos apelantes tenham envidado esforços para ao menos auxiliar o autor na descoberta dos terceiros, receptores dos valores via Pix.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento:

“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Ademais, a ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, bem como o bloqueio da conta por suspeita de movimentações fora do padrão, caracteriza falha na prestação do serviço.

Dessa forma, evidenciada nos autos a configuração de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pela Apelante, não se exclui sua obrigação de indenizar a vítima.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DO BANCO – APLICAÇÃO DO CDC – DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMT, N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada à existência de comportamento reprovável e do dano resultante, bem como do nexo de causalidade entre ambos, configura-se o dever de indenizar.

Quanto à ofensa moral suportada pelo autor, a questão envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada. Os dados do autor foram obtidos pelo terceiro fraudador, demonstrando a fragilidade dos sistemas da instituição ré e frustrando a legítima expectativa de segurança.

A transferência fraudulenta ocasionou sentimentos de angústia e sofrimento ao autor, que foi privado de seus proventos, além de incorrer em cobrança indevida de valores e juros, em razão do uso do limite do cartão de crédito.

Tais transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

Na quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência entendem que a indenização deve ser fixada em montante suficiente para compensar o ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, e para desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

A fixação do valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequada, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Modifica-se a sentença neste ponto.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, para apenas reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025